Tribunal: TJSP
Processo: 1048725-60.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DER. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Inexiste limitação temporal para que os interessados se beneficiem dos efeitos advindos da concessão da segurança, que favorece inclusive aqueles que se afiliaram posteriormente. Precedentes do STF e STJ. Exequente filiado ao Sindicato dos Servidores do Departamento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DER. Ilegitimidade ativa. Inocorrência. Inexiste limitação temporal para que os interessados se beneficiem dos efeitos advindos da concessão da segurança, que favorece inclusive aqueles que se afiliaram posteriormente. Precedentes do STF e STJ. Exequente filiado ao Sindicato dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (SISDERESP), sucessor do sindicato autor. Determinação de devolução dos autos à origem, para regular prosseguimento. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048725-60.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante LUIZ CARLOS PEREIRA, é apelado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048725-60.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 32867
2
VOTO No 32.867
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELAÇÃO CÍVEL No 1048725-60.2019.8.26.0576
APELANTE: LUIZ CARLOS PEREIRA (AJ)
APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE SÃO PAULO - DER
Juiz de 1a instância: Adilson Araki Ribeiro
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA.
DER.
Ilegitimidade
ativa.
Inocorrência.
Inexiste
limitação
temporal para que os interessados se beneficiem dos
efeitos advindos da concessão da segurança, que favorece
inclusive aqueles que se afiliaram posteriormente.
Precedentes do STF e STJ. Exequente filiado ao Sindicato
dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de São Paulo (SISDERESP), sucessor do sindicato
autor. Determinação de devolução dos autos à origem, para
regular prosseguimento. Recurso provido.
Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida
em mandado de segurança coletivo, ajuizada por Luiz Carlos Pereira em
face do Departamento de Estradas de Rodagem - DER, visando o
apostilamento do direito à incidência dos adicionais por tempo de
serviço sobre todas as verbas efetivamente recebidas, exceto as de
natureza eventual, bem como o pagamento das verbas pretéritas,
respeitada a prescrição quinquenal anterior à propositura do
mandamus.
A r. sentença reconheceu a ilegitimidade ativa do
exequente e acolheu a impugnação do executado, julgando extinto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048725-60.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 32867
3
feito, nos termos dos artigos 924, inciso I, e 330, inciso II, ambos do
Código de Processo Civil. Pela sucumbência, condenou o exequente ao
pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada por
equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), respeitada a gratuidade
judiciária concedida (fls. 196/197).
Inconformado, o autor apelou, sustentando que o Sindicato
que impetrou o mandamus coletivo foi o SISSTESP, que foi substituído
pelo SISDERESP, de modo que restou devidamente demonstrada a
legitimidade ativa para a presente execução. Pugna pelo provimento do
recurso, para afastar a extinção decretada em primeiro grau e o
prosseguimento do feito (fls. 200/239).
O DER apresentou contrarrazões, (fls. 244/251).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se, na origem, de execução individual de sentença
proferida em mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato
dos Servidores e Empregados Públicos da Secretaria dos Transportes do
Estado de São Paulo (SISSTESP) em face do Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de São Paulo - DER, no qual foi reconhecido o
direito dos servidores ao cálculo do adicional por tempo de serviço
sobre os vencimentos integrais, exceto sobre verbas eventuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048725-60.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 32867
4
O DER apresentou impugnação ao cumprimento de
sentença, alegando ilegitimidade ativa, por não ser o autor filiado ao
Sindicato que impetrou o mandamus coletivo, ausência de título
executivo, litispendência, falta de interesse processual e excesso de
execução (fls. 142/155).
A r. sentença extinguiu o feito, sem julgamento do mérito,
ao fundamento de que o autor não comprovou a filiação ao sindicato
autor (ilegitimidade ativa).
Depreende-se dos autos que a sentença concessiva da
segurança no writ coletivo estabeleceu expressamente seus limites
subjetivos aos filiados do Sindicato dos Servidores e Empregados
Públicos da Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo -
SISSTESP, à exceção daqueles contratados sob o regime da CLT, cuja
competência para cuidar do tema é da Justiça Trabalhista (fls. 64/70).
No caso dos autos, o exequente é filiado ao Sindicato dos
Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São
Paulo - SISDERESP (fls. 09/10 e 130/131), que sucedeu ao sindicato
autor (SISSTESP), conforme documentos juntados às fls. 163/195, os
quais demonstram que o DER já apostilou o direito adquirido na ação
coletiva aos servidores filiados ao SISDERESP, de modo que não há se
falar em ilegitimidade ativa, falta de interesse processual ou de título
executivo.
O E. Supremo Tribunal Federal já sedimentou o
entendimento de que a impetração de writ coletivo por associação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048725-60.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 32867
5
favor de associados independe de autorização destes (RE 501953
AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1a Turma, j. 20.03.2012, DJe
26.04.2012). Tal posição foi sedimentada pela Súmula 629/STF: “A
impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe
em favor dos associados independe da autorização destes”.
E, quanto ao aspecto temporal, o C. Superior Tribunal de
Justiça também já pacificou o entendimento no sentido de que “os
efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo
beneficia todos os associados, ou parte deles cuja situação jurídica
seja idêntica àquela tratada no decisum, sendo irrelevante se a
filiação ocorreu após a impetração do writ” (AgInt no AgInt no AREsp
1.187.832/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, j.
12.06.2018, DJe 20.06.2018).
Dessa forma, a r. sentença deve ser reformada, para
reconhecer a legitimidade ativa do exequente, determinando-se o
retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.
À vista do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.